Tribunal: TJSP
Processo: 1005536-93.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação - Anulação de leilão – Imóvel adquirido com pacto de alienação fiduciária - Observância de todos os requisitos legais – Apelo improcedente.
Não aplicação de Incidente de Demanda Repetitiva - Ausência de pedido de purgação de mora – Inexistência de depósito – Rejeição.
Conexão com ação de reintegração de posse – Afastamento – Indeferimento da nulidade do contrato.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005536-
93.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEILA NOGUEIRA DE
SOUZA, é apelado BANCO INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.474
APELAÇÃO CÍVEL no 1005536-93.2019.8.26.0006
No 1a Instância: 1005536-93.2019.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: NEILA NOGUEIRA DE SOUZA
APELADO: BANCO INTERMEDIUM S/A
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Anulação de leilão – Imóvel adquirido com pacto de
alienação fiduciária - Observância de todos os requisitos legais –
Apelo improcedente.
Não aplicação de Incidente de Demanda Repetitiva - Ausência de
pedido de purgação de mora
Inexistência de depósito

Rejeição.
Conexão com ação de reintegração de posse
Afastamento

Indeferimento da nulidade do contrato.
Apelo improvido.
Ao relatório anterior, é acrescentado que a ação ajuizada por Neila Nogueira
de Souza, em desfavor de Banco Intermedium S.A, foi julgada improcedente e,
inconformada com esta decisão, apela a autora argumentando haver conexão com Ação de
Imissão na Posse. Ressalta, de outro modo, que foi desalojada do imóvel em virtude de
decisão judicial. Crê haver necessidade de ser cumprida a decisão que reconheceu
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas determinada nesta Corte.
Neste recurso, pede que seja determinada a apresentação da planilha dos
valores e a imposição de suspensão da ação que determina a reintegração de posse e a
suspensão da carta de arrematação.
Houve apresentação da contrarrazão e determinou-se a juntada das decisões
aludidas na peça. Não se cumpriu esta obrigação.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O apelo não deve ser acolhido.
Depreende-se do afirmado que apelante entende ser ilegal o processo de
consolidação da propriedade que moveu o credor fiduciário.
No entanto, data vênia, não se deve admitir eiva. Foi ela regularmente
intimada fls. 148 e não efetuou a purgação da mora. Após leilões, foi consolidada a
propriedade.
Conclui-se, assim, a correção do procedimento.
Não há conexão desta ação com outra de caráter possessório, pois não se
admitiu qualquer vício. Também não se aplica a instauração de resolução de demandas
repetitivas, visto que não há discussão do prazo final para a purgação da mora, uma vez
que a apelante não alude ter pretendido efetuar o depósito.
Observe-se que não há qualquer depósito realizado pela apelante.
O pedido de apresentação de cálculo fica prejudicado.
Em suma, considerando o que consta dos autos, o apelo não pode ser
acolhido.
As custas e despesas processuais correm por conta da apelante e o honorário
de Advogado de R$ 1.500,00.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator